Tribunal: STF
Processo: ARE 1533220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS PARTES.



    INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME, FORTE E COERENTE, QUE, EM CRIMES DESTA JAEZ, POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. CONDUTA QUE NÃO NECESSARIAMENTE DEIXA VESTÍGIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DO VETOR DAS "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME" NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INACOLHIMENTO. LAUDO PSICOLÓGICO E DEPOIMENTOS DOS PAIS DAS OFENDIDAS QUE ATESTAM QUE ESTAS APRESENTARAM UMA SÉRIE DE ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO, NO CONVÍVIO SOCIAL E NO RENDIMENTO ESCOLAR. CORRETA VALORAÇÃO. MANUTENÇÃO.



    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VETOR DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". ACOLHIMENTO. APELANTE QUE VALIA-SE DA CONFIANÇA EM SI DEPOSITADA PELOS GENITORES DAS VÍTIMAS, EM RAZÃO DA AMIZADE E POR SEREM VIZINHOS - RESIDENTES NO MESMO TERRENO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTÔNOMAS. READEQUAÇÃO DA PENA.



    PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O LAPSO DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). READEAQUAÇÃO DA PENA.



    Ainda que não seja possível aferir o número exato de práticas delituosas, é viável a incidência da continuidade delitiva, em seu patamar máximo, se a instrução demonstrou que as condutas se repetiram inúmeras vezes, por período prolongado (aproximadamente três anos, no caso).



    RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente